Tribunal: TJDFT
Processo: 0721449-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelos embargantes contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para ajustar a fixação dos honorários advocatícios e reconhecer preclusão quanto aos cálculos homologados.
2. Os embargos alegam contradições e omissões no acórdão, especialmente acerca: (i) da qualificação do pedido como compensação de parcelas vincendas; (ii) da assertiva de preclusão lógico-temporal; (iii) da ausência de análise sobre sucumbência parcial do ente público; e (iv) da distribuição proporcional dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão quanto à inovação recursal, preclusão e delimitação do excesso de execução; e (ii) estabelecer se há omissão sobre a sucumbência parcial e a repartição dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão não apresenta contradição. O pedido relativo à exclusão ou compensação de parcelas vincendas não foi objeto da decisão agravada, caracterizando inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC.
4. Os cálculos da Contadoria foram homologados sem impugnação das partes, com concordância expressa dos exequentes, o que gera preclusão lógico-temporal e impede rediscussão das bases de cálculo.
5. Não há omissão quanto aos honorários advocatícios. O acórdão fundamenta a fixação da verba de sucumbência com base no art. 85, §7o, do CPC, aplicando o princípio da causalidade, pois a impugnação reduziu o valor executado.
6. Não se configura sucumbência recíproca, pois o objeto da impugnação é uno — a verificação de excesso de execução — e o resultado favoreceu exclusivamente o ente público.
7.O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, nos termos dos arts. 489, §1o, e 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou os pontos essenciais à solução da controvérsia.
8.Os embargos não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, é inviável atribuição de efeitos infringentes.
9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que prevê o prequestionamento ficto após a oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tese de julgamento: "1. A inovação recursal é vedada quando a matéria não foi apreciada na decisão de origem. 2. A concordância das partes com cálculos homologados gera preclusão lógico-temporal. 3. A sucumbência recíproca não se configura quando o objeto da impugnação é uno e o resultado favorece exclusivamente o impugnante. 4. Ausentes vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito."
Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 85, §§3o e 7o; 86; 489, §1o; 1.013, §1o; 1.022; 1.025; 1.026, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema 410. STJ, Tema 1.076. TJDFT, Acórdãos no 2033953 e 2007836.